Tribunal: TJES
Processo: 5011742-56.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011742-56.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: PAULO SERGIO COSTA CARVALHO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIO AVISO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PREPARO RECURSAL INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela empresa aérea contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais ao passageiro.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da legalidade do cancelamento de voo sem aviso prévio e da conduta da empresa quanto à reacomodação do passageiro e à assistência devida.

Verificação da tempestividade do preparo recursal, diante das regras processuais aplicáveis aos Juizados Especiais.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso inominado foi interposto em
06/12/2024 (sexta-feira), às 17:19:03
, e o pagamento das custas recursais ocorreu
apenas em 10/12/2024
, fora do prazo legal de
48 horas
, conforme art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95.

Nos termos dos Enunciados nº 3 e 4 das Turmas Recursais deste E. Tribunal de Justiça e do Enunciado nº 80 do FONAJE, a falta de comprovação do preparo dentro do prazo legal de 48 (quarenta e oito horas) contado minuto a minuto acarreta a deserção do recurso.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido por intempestividade do preparo recursal.

Tese de julgamento:
O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação no prazo de 48 horas, contado minuto a minuto, prorrogável, quando findado em dia não útil, até a primeira hora do expediente forense do dia útil subsequente.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 932, III;

Código Civil, art. 132, § 4º;

Lei nº 9.099/95, art. 42, §1º;

Enunciados nº 3 e 4 das Turmas Recursais do TJES;

Enunciado nº 80, 13 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - RI: 10076371020188260016 São Paulo, Relator: Luís Eduardo Scarabelli, Data de Julgamento: 21/05/2019, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 21/05/2019;

TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 03031344020158240018, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 19/07/2022, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital);

TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50101069720228240008, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 09/05/2023, Segunda Turma Recursal;

TJ-SP - AI: 01023677920238269061 São Paulo, Relator: Ely Amioka, Data de Julgamento: 31/10/2023, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 31/10/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011742-56.2024.8.08.0014

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDA: PAULO SERGIO COSTA CARVALHO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIO AVISO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PREPARO RECURSAL INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela empresa aérea contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais ao passageiro.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da legalidade do cancelamento de voo sem aviso prévio e da conduta da empresa quanto à reacomodação do passageiro e à assistência devida.

Verificação da tempestividade do preparo recursal, diante das regras processuais aplicáveis aos Juizados Especiais.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso inominado foi interposto em
06/12/2024 (sexta-feira), às 17:19:03
, e o pagamento das custas recursais ocorreu
apenas em 10/12/2024
, fora do prazo legal de
48 horas
, conforme art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95.

Nos termos dos Enunciados nº 3 e 4 das Turmas Recursais deste E. Tribunal de Justiça e do Enunciado nº 80 do FONAJE, a falta de comprovação do preparo dentro do prazo legal de 48 (quarenta e oito horas) contado minuto a minuto acarreta a deserção do recurso.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido por intempestividade do preparo recursal.

Tese de julgamento:
O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação no prazo de 48 horas, contado minuto a minuto, prorrogável, quando findado em dia não útil, até a primeira hora do expediente forense do dia útil subsequente.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 932, III;

Código Civil, art. 132, § 4º;

Lei nº 9.099/95, art. 42, §1º;

Enunciados nº 3 e 4 das Turmas Recursais do TJES;

Enunciado nº 80, 13 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - RI: 10076371020188260016 São Paulo, Relator: Luís Eduardo Scarabelli, Data de Julgamento: 21/05/2019, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 21/05/2019;

TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 03031344020158240018, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 19/07/2022, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital);

TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50101069720228240008, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 09/05/2023, Segunda Turma Recursal;

TJ-SP - AI: 01023677920238269061 São Paulo, Relator: Ely Amioka, Data de Julgamento: 31/10/2023, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 31/10/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor aduz que adquiriu passagens aéreas para um voo de Linhares/ES para Belo Horizonte/MG, programado para o dia 11/10/2024 às 15h00, com finalidade de compromisso profissional. No entanto, ao chegar ao aeroporto duas horas antes do embarque, foi informado de que o voo havia sido cancelado sem aviso prévio ou justificativa adequada, sendo orientado a se deslocar para o aeroporto de Vitória/ES. Alega que não recebeu assistência adequada, enfrentou atrasos, transtornos e dificuldades no deslocamento, resultando na perda de sua conexão, chegada tardia ao destino (após nove horas de espera) e prejuízos materiais e profissionais. Diante disso, pleiteia indenização por danos morais e reembolso dos valores despendidos.

O juízo de sentença julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando a inexistência de responsabilidade pelos transtornos sofridos pelo passageiro, alegando que o cancelamento do voo ocorreu por motivos operacionais e de segurança, o que configuraria excludente de responsabilidade. Defende que todas as medidas cabíveis foram adotadas para minimizar os impactos aos passageiros, incluindo reacomodação em outro voo e transporte terrestre sem custos adicionais. Alega ainda que o dano moral não restou configurado, uma vez que eventuais atrasos e cancelamentos são previsíveis no transporte aéreo. Diante disso, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos do autor.

PROJETO DE VOTO

Após minuciosa análise dos autos, constatei que a parte recorrente
não anexou
ao processo o comprovante de pagamento das custas processuais recursais. No entanto, ao consultar o sistema
PJE/ES
, verifiquei que o recolhimento das referidas custas foi realizado em
10/12/2024
(
https://aplicativos.tjes.jus.br/sistemaspublicos/corregedoria/arrecadacao/guias/result_Consulta_Guias.cfm?NumGuia=240219442
), enquanto o
Recurso Inominado
foi interposto em
06/12/2024
, conforme documento de
Id. n° 56042153
.

Nesse sentido, à despeito do disposto no art. 42, § 1º, da Lei n° 9.099/1995, o recorrente realizou o preparo recursal fora do prazo legal de 48 horas (quarenta e oito horas),
in verbis
:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Destaco que, tratando-se de prazo fixado em horas, sua contagem dá-se de minuto a minuto, nos termos do art. 132, § 4º, do Código Civil, aplicável em sede de Juizado Especial Cível, sendo este, aliás, o teor do Enunciado n° 13 do FONAJE:

Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento.

§ 1
o
Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil.

[...]

§ 4
o
Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto.

ENUNCIADO 13
– Nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação

Ademais, os Enunciados nº 3 e 4 das Turmas Recursais deste E. Tribunal de Justiça estabelecem que a contagem do prazo para realização do preparo recursal ocorre de forma contínua, minuto a minuto. Além disso, dispõem que, caso o prazo se encerre em dia não útil, a contagem será automaticamente prorrogada para a primeira hora forense do dia útil subsequente:

ENUNCIADO Nº 3 – CONTA-SE MINUTO A MINUTO O PRAZO DE QUARENTA E OITO HORAS PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO, PREVISTO NO § 1º DO ART. 42 DA LEI 9.099/95. (À unanimidade, aprovada alteração do texto).

ENUNCIADO Nº 4 – SE O TÉRMINO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO (LEI 9.099/95, ART. 42, § 1º) OCORRER EM DIA NÃO ÚTIL, PRORROGA-SE O MESMO PARA A PRIMEIRA HORA FORENSE DO DIA ÚTIL SEGUINTE. EXCEPCIONALMENTE, NA HIPÓTESE DE AUTOS FÍSICOS, QUANDO NÃO SE IDENTIFICA NO PROTOCOLO DO RECURSO A INDICAÇÃO DO HORÁRIO, O TÉRMINO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO OCORRERÁ ÀS DEZOITO HORAS DO DIA FINAL. (À unanimidade, aprovada alteração do texto).

Portanto, considerando que o Recurso Inominado foi interposto em 06/12/2024 (sexta-feira), às 17:19:03 horas, o prazo para o preparo recursal fica prorrogado até o primeiro horário forense do dia útil subsequente, ou seja, até às 12:00 horas do dia 09/12/2024 (segunda-feira).

À luz do Enunciado nº 80 do FONAJE, “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva”.

Neste contexto, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso ante a ausência de preparo tempestivo, conforme entendimento adotado pelos Tribunais Brasileiros:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que reconheceu a deserção. Alegação de complementação das custas recursais no prazo de 2 dias úteis, ressaltando que a regularização ocorreu em menos de 48 horas da decisão agravada. Pretensão de relativização da norma, invocando a possibilidade de acesso a jurisdição por recolhimento de quantia ínfima. Não acolhimento. Comprovação do preparo que se deu no prazo de 95 horas, ou seja, em desconformidade com a previsão do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Prazo em horas que se conta de minuto em minuto, nos termos do art. 132, § 4º, do Código Civil, de modo contínuo, sem suspensão nos feriados e finais de semana. Impossibilidade de relativização. Enunciado 80 do FONAJE que não admite a complementação intempestiva. Matéria disciplinada por norma especial, qual seja, Lei nº 9.099/95. Valor superior a R$ 70,00 que não pode ser considerado ínfimo. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AI: 01023677920238269061 São Paulo, Relator: Ely Amioka, Data de Julgamento: 31/10/2023, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 31/10/2023).

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO E CUSTAS NO PRAZO LEGAL DE 48 HORAS SEGUINTES À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO OU DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRAZO CONTADO EM HORAS QUE, QUANDO FINDO EM DIA NÃO ÚTIL, PRORROGA-SE SOMENTE ATÉ A PRIMEIRA HORA DE EXPEDIENTE DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. DESERÇÃO. EXEGESE DO ENUNCIADO 80 DO FONAJE."O RECURSO INOMINADO SERÁ JULGADO DESERTO QUANDO NÃO HOUVER O RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO E SUA RESPECTIVA COMPROVAÇÃO PELA PARTE, NO PRAZO DE 48 HORAS, NÃO ADMITIDA A COMPLEMENTAÇÃO INTEMPESTIVA (ART. 42, § 1º, DA LEI 9.099/1995) (NOVA REDAÇÃO - XII ENCONTRO MACEIÓ-AL)". PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL EFETUADO A DESTEMPO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50101069720228240008, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 09/05/2023, Segunda Turma Recursal).

RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL. INSATISFAÇÃO DO RÉUS ANDERSON DA LUZ E ANDREIA ZEZAK. PREPARO RECURSAL, QUE INCLUI O PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS. COMPROVAÇÃO EM ATÉ 48 HORAS, CONTADAS DA INTERPOSIÇÃO (ART. 42, § 1º, DA LEI N. 9.099/1995). CUSTAS PAGAS E JUNTADAS APÓS O PRAZO DE 48 HORAS. PREPARO COMPROVADO DE FORMA EXTEMPORÂNEA. PRECEDENTE: "RECURSO INOMINADO DESERTO - COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA DO PREPARO - RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DA DESERÇÃO. SEGUNDO O ARTIGO 42, § 1º, DA LEI 9.099/95, O PREPARO DEVE SER COMPROVADO NAS 48 (QUARENTA E OITO) HORAS SEGUINTES À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO, SOB PENA DE DESERÇÃO. PRAZO QUE, POR FORÇA DO ART. 132, § 4º, DO CÓDIGO CIVIL, É CONTADO MINUTO A MINUTO. NO CASO DOS AUTOS, O RECURSO FOI INTERPOSTO NO DIA 20/11/2017 ÀS 17H32MIN E A COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS FOI REALIZADO SOMENTE EM 22/11/2017 ÀS 17H39MIN." (2TRSC, RI 0301793-08.2015.8.24.0073, REL. JUIZ JEFERSON ISIDORO MAFRA, J. 11.3.2019). INSATISFAÇÃO DO RÉU IMOBILIÁRIA NOSTRA CASA. PRAZO PARA AJUIZAMENTO DO RECURSO DESCUMPRIDO. INTEMPESTIVIDADE INCONTESTE - CERTIDÃO DO EVENTO 65. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 03031344020158240018, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 19/07/2022, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital)).

PROCESSO CIVIL – Juizados Especiais Cíveis – Recurso inominado – Recolhimento do preparo realizado após 48 horas de sua interposição – Pagamento das custas intempestivo - Contagem do prazo minuto a minuto – Aplicação do artigo 132, § 4º, do Código Civil – Enunciado 13 do Fonaje – Recurso que deve ser julgado deserto – Enunciado 80 do Fonaje – Juízo de admissibilidade recursal definitivo de incumbência do juízo 'ad quem' – Recurso não conhecido. (TJ-SP - RI: 10076371020188260016 São Paulo, Relator: Luís Eduardo Scarabelli, Data de Julgamento: 21/05/2019, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 21/05/2019).

Dessa forma, considerando a ausência de tempestivo preparo, pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, o não conhecimento do Recurso Inominado é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo, com fulcro no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexista, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)